Tribunal: TJES
Processo: 5039263-43.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; Isenção
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039263-43.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CATARINA MARIA PITANGA COSTA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5039263-43.2024.8.08.0024

RECTE.:
CATARINA MARIA PITANGA COSTA

RECD
OS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA
E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
. LEI 7.713/98.
NEOPLASIA MALIGNA
. CARCINOMA BASOCELULAR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado d
a parte autora no Id. 14160618. Contrarrazões do IPAJM no Id. 14160624 e do Estado do Espírito Santo no Id. 14160625.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pel
a parte autora
(Id.
14160618
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
. Concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
14160615
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva, ACOLHO a prejudicial de mérito e PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão ao recebimento de eventuais parcelas anteriores a 17/11/2018. E ainda, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil. Revogo a tutela de urgência outrora deferida no id Num. 51257266.
”

Trata-se de
ação declaratória de isenção de imposto de renda e ao pagamento de contribuições previdenciárias c/c com repetição de indébito (com pedido de tutela de urgência)
sob argumento de que a autora recebe aposentadoria e foi diagnosticada com neoplasia maligna na pele. Já realizou m
ais de 30 procedimentos para retirada e trata dessa patologia há anos, razão pela qual não possui mais contato com alguns profissionais que lhe atenderam e realizaram os referidos procedimentos para retirada dessas neoplasias. Contudo, o IPAJM sequer realizou a marcação de perícia médica. Afirma ainda que o IPAJM condiciona a isenção à apresentação de laudo médico atualizado, contendo o histórico da doença, o que não há lógica alguma, uma vez que os documentos já apresentados comprovam, indubitavelmente, o direito. Requereu a suspensão do imposto de renda e contribuição previdenciária, que os réus retifiquem os informes de rendimento da autora bem como as informações prestadas à receita desde a data de diagnóstico da receita e a repetição de indébito dos valores recolhidos indevidamente, desde a data do diagnóstico da doença (laudo mais antigo datado do ano de 2016), respeitada a prescrição quinquenal, contada retroativamente da data do protocolo do pedido administrativo.

Em suma, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, pois nenhum laudo ou exame médico detalhado descreveu a existência de neoplasia maligna. Os exames trouxeram a seguinte conclusão: “
CARCINOMA BASOCELULAR INFILTRANTE E PIGMENTADO, COM COMPONENTE SUPERFICIAL/MULTIFOCAL, APRESENTANDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: [...] LIVRE DE NEOPLASIA
”.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença,
alegando que o exame se trata de um procedimento de biópsia no qual foram retirados os carcinomas. Assim, o termo "margens livres de neoplasia" na verdade indica que não há evidência de tumor ao redor da lesão e que a remoção foi completa. Aduz que o próprio IPAJM reconhece que a autora é portadora de neoplasia maligna.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA (ARGUIDA PELO IPAJM EM CO
NTRARRAZÕES)

Em que pese os argumentos do IPAJM, a autarquia previdenciária estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que é a entidade responsável pela elaboração do ato administrativo que concede ou nega a isenção de imposto de renda aos servidores aposentados deste Estado acometidos pelas doenças elencadas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Embora não seja o destinatário do produto da arrecadação respectiva, é o responsável pela análise do pedido de isenção na via administrativa.
Além disso, o IPAJM é responsável por efetuar os descontos do imposto de renda dos proventos da parte autora.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA AGRAVANTE – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE DEMONSTRADA – ENQUADRAMENTO NO ROL TAXATIVO DA LEI Nº 7.713/88 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A autarquia previdenciária estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária deste recurso, uma vez que é a entidade responsável pela elaboração do ato administrativo que concede ou denega a isenção de imposto de renda aos servidores aposentados deste Estado acometidos pelas doenças elencadas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.
2. Os laudos médicos indicam que a agravada faz jus à isenção do imposto de renda, uma vez que sofre de nefrectomia direita em razão de procedimento inflamatório renal, sendo que ostenta um único rim à esquerda e foi submetida a tratamento oncológico. Inteligência da súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Número: 5010375-10.2022.8.08.0000 - Data: 06/Mar/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Isenção) (grifo nosso)

Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A isenção do Imposto de Renda conferida aos proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por pessoas físicas acometidas por moléstias graves foi prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

A isenção é concedida aos proventos de aposentadoria ou reforma, para determinados indivíduos que se enquadrem nas especificidades do art. 6º, XVI da Lei nº 7.713/1988. Veja-se:

Art. 6º da Lei 7.713/88 - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifo nosso).

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, resta comprovado nos autos, por meio de laudos médicos e exames laboratoriais que a parte autora é portadora de neoplasia maligna, traduzida em "
CARCINOMA BASOCELULAR INFILTRANTE E PIGMENTADO COM COMPONENTE SUPERFICIAL MULTIFOCAL
”. Veja-se:

HISTOPATOLÓGICO

INFORMES CLÍNICOS NEOPLASIA MALIGNA PELE.

2 PERNA POSTERIOR.

ESPÉCIME PELE

TIPO DE PROCEDIMENTO BIOPSIA EXCISIONAL.

ACONDICIONAMENTO FORMALDEÍDO.

IDENTIFICAÇÃO TOPOGRÁFICA PERNA ESQUERDA (POSTERIOR).

MACROSCOPIA

QUANTIDADE 01

FORMA ELIPSÓIDE(S).

COR PARDO-CLARO (S).

CONSISTÊNCIA FIRME-ELASTICO (S).

TAMANHO MEDINDO 12 X 7 X 4 MM.

LESÃO PRESENÇA DE LESÃO PARDA E PLANA, MEDINDO 6 X 4 MM E DISTANDO 01 MM DA MARGEM MAIS PRÓXIMA.

NÚMERO DE FRAGMENTOS 05

NÚMERO DE BLOCOS 02

INCLUSÃO TOTAL.

NUMERO DE LAMINAS 02

CONCLUSÃO

CARCINOMA BASOCELULAR INFILTRANTE E PIGMENTADO COM COMPONENTE SUPERFICIAL MULTIFOCAL, APRESENTANDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DIÂMETRO MÁXIMO DE 6 MM.

- INVASÃO ATÉ A DERME SUPERFICIAL.

- NÃO DETECTADA INVASÃO ANGIOLINFÁTICA E PERINEURAL.

- MARGENS CIRÚRGICAS LATERAIS: LIVRES DE NEOPLASIA, DISTANDO 1 MM DA MENOR.

- MARGEM CIRÚRGICA PROFUNDA: LIVRE DE NEOPLASIA DISTANDO 2 MM. (grifos nossos)

Logo a autora faz jus à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, bem como à isenção da contribuição previdenciária.

Inclusive a Médica Perita do IPAJM reconhece que ela apresenta carcinoma basocelular, mas que tal neoplasia não está incluída nas doenças que possuem direito à isenção, por ser uma doença com bom prognóstico e não ser grave, consoante parecer de Id. 14160610.

Conforme a Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do IR, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. É o caso dos autos.

No julgamento de um dos precedentes que originou a súmula, o AgRg no AREsp 81.149, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho explicou que o laudo pericial do serviço médico oficial é, sem dúvida, uma importante prova e merece toda a confiança e credibilidade. Porém, tal laudo, no entender do magistrado, "
não tem o condão de vincular o juiz, que, diante das demais provas produzidas nos autos, poderá concluir pela comprovação da moléstia grave
".

A parte recorrente comprovou ser portadora de neoplasia maligna, consoante documentos de Id. 14160594. Trata-se de documentos emitidos por médico que assistiu a parte autora e que comprovam sua alegação.

Ademais, ao contrário do alegado pelo IPAJM o carcinoma basocelular também dá direito à isenção, pois é um tipo de neoplasia maligna da pele e a lei não definiu os tipos de neoplasia maligna, não cabendo à Administração Pública restringir o que a própria lei não restringiu. veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUINTE PORTADOR DE CARCINOMA BASOCELULAR. NEOPLASIA MALIGNA. DEMONSTRAÇÃO DA PATOLOGIA POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR E EXAME DE IMAGEM. ENQUADRAMENTO LEGAL NO ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. 1.
O art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 garante ao portador de ?neoplasia maligna? o benefício fiscal de isenção no pagamento do imposto de renda, sem delimitar quais tipos de câncer são abarcados pela isenção, de forma que não cabe à Administração Pública ou ao Poder Judiciário restringir o conteúdo de dispositivo legal em situações em que o legislador não o fez. 2. Nos termos do relatório médico e do exame de imagem anexados à petição inicial, os quais não foram impugnados especificamente pelo ente público réu, o autor é portador de ?carcinoma basocelular? (câncer de pele), enquadrando-se, portanto, em hipótese legal autorizadora da concessão do benefício da isenção do pagamento de imposto de renda. 3. Com a edição da súmula nº 598, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que esse benefício fiscal pode ser concedido ao aposentado mesmo sem a apresentação de laudo médico oficial, desde que haja outros elementos probatórios nos autos capazes de dar verossimilhança às alegações autorais.
4. O recolhimento indevido de imposto de renda justifica o deferimento do pleito autoral de repetição de indébito tributário, o qual, todavia, deve observar a prescrição quinquenal estabelecida pelos arts . 1º e 3º do Decreto nº 20.910/1932. 5. Na forma estabelecida pelo art . 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a taxa SELIC é o critério adequado de atualização monetária e de juros de mora a ser aplicado em face das condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 6. Remessa necessária conhecida e desprovida. (TJ-DF 07048953420238070018 1759305, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/09/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/09/2023) (grifo nosso)

Ademais, de acordo com a Súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça, “
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”.

A neoplasia maligna exige acompanhamento constante e revisões regulares, não sendo doença passível de controle no sentido estrito da lei. O STJ tem entendimento firmado no sentido de que "
Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88' (REsp 1.125.064/DF , Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 14/04/10)
" (AgRg no AREsp 436.073/RS , Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 06/02/2014).

O STJ orienta-se no sentido de que a isenção fiscal concedida aos portadores de doença grave tem por objetivo "
abrandar o impacto da carga tributária sobre a renda necessária à sua subsistência e sobre os custos inerentes ao tratamento da doença, legitimando um 'padrão de vida' o mais digno possível diante do estado de enfermidade
" (REsp 1.507.230).

Continuadamente, o STJ entende que o termo inicial da concessão da isenção de imposto de renda e da restituição dos valores já pagos, se dá do diagnóstico da doença, que,
no caso dos autos
, foi realizado em 30/05/2016, respeitada a prescrição quinquenal dos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação. Esse é o entendimento da jurisprudência, ao determinar a restituição do valor indevidamente descontado:

RECURSOS INOMINADOS. COMARCA DE CARDOSO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADA ACOMETIDA POR DOENÇA GRAVE. VISÃO MONOCULAR EM OLHO DE CEGUEIRA EM OLHO (CID H54.4). CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. (1) Recurso da Fazenda Pública e da CESP para improcedência e subsidiariamente atualização monetária de acordo com os parâmetros de regência. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência afastadas na r. sentença. (2) Demora injustificada na via administrativa. Desnecessidade de realização de perícia oficial e de novo pedido administrativo. Súmula 598, do C. STJ. (3) Não há exigência de demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença e/ou da recidiva da enfermidade. Súmula 627, do C. STJ. (4)
Recurso da autora para repetição dos valores indevidamente retidos nos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da presente. Inexigibilidade de pagamento de imposto de renda retido na fonte.

Data do diagnóstico em 20.10.1999. Repetição do indébito nos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da presente ação, atualizados com os parâmetros de regência.
(5) Sentença de procedência reformada em parte. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA/SPPREV PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA VIVEST/FUNDAÇÃO CESP DESPROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10003050520228260128 Cardoso, Relator.: Isabel Cristina Alonso Bezerra Zara - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 04/07/2024, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 04/07/2024) (grifo nosso)

Destaco que embora seja o IPAJM seja parte legítima para a causa, por ser responsável pela análise e indeferimento do pedido de isenção do imposto de renda bem como por efetuar os descontos, não deve ser o IPAJM responsável pela restituição do imposto de renda, porque não é o destinatário do produto da arrecadação.

Nos termos do art. 157, I, da CF, pertencem aos Estados: "
o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem
".

No mesmo sentido, a Súmula 447 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores
”.

Assim, conforme o entendimento deste E. TJES, embora o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda, a dita devolução do IR fica relegada à esfera jurídica do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Logo,
voto pela reforma da sentença para reconhecer o direito da Autora à isenção do Imposto de Renda e de contribuição previdenciária bem como determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda e ao IPAJM dos montantes relativos a contribuição previdenciária, respeitadas a prescrição quinquenal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE

DOU
PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença e CONFIRMAR a liminar deferida no Id. 14160599, bem como JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral, razão pela qual: i) isento a autora do desconto de imposto de renda e contribuição previdenciária, adotando-se, para tanto, as providências legais que se fizerem necessárias e ii) condeno o Estado a restituir os valores descontados a título de imposto de renda e o IPAJM dos montantes relativos a contribuição previdenciária, respeitada a prescrição quinquenal dos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, importâncias que deverão ser corrigidas monetariamente, com base no IPCA-E, e, ainda, a ser acrescida de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, e, na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar, a partir do dia 09.12.2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), valores que deverão ser calculados quando do cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético.

Sem condenação em custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)